Tribunal: TJDFT
Processo: 0031662-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031662-85.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE ALVES MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME. RECURSOS DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. RESP 1312736/RS. TEMA 955 DO STJ. TESE FIRMADA. ART. 1.040, II, CPC. JULGAMENTO MODIFICADO. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUSTEIO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. QUEDA REMUNERATÓRIA. I - Reexame de decisão anterior, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, que deu provimento ao recurso de apelação da Previ, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial; e, em virtude do acolhimento do apelo da demandada, julgou prejudicado o exame da apelação do postulante. II - O pedido de admissão do patrocinador como litisconsorte não foi alegado nem enfrentado em primeiro grau de jurisdição, não podendo ser apreciado nessa via recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. III - Mostra-se desnecessária a prova pericial para se comprovar que o benefício foi calculado em observância aos regulamentos vigentes à época da concessão da aposentadoria, posto que o que se discute nos presentes autos é matéria diversa, consistente no alegado direito do autor ao recálculo do seu benefício, com a inclusão de horas extras, e o recebimento das diferenças correspondentes. Já o recálculo do benefício do autor e os valores necessários para recomposição do equilíbrio atuarial constituem questões a serem decididas em fase de liquidação de sentença. IV - A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido não merece acolhida, posto que é pacifico o entendimento no sentido da natureza remuneratória das horas extras e do seu respectivo adicional. Ademais, o direito à revisão do benefício previdenciário decorrente da inclusão das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho constitui questão afeta ao próprio mérito do recurso. V - Não se verifica a alegada violação aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada advinda da procedência da Reclamação Trabalhista, eis que esta foi ajuizada pelo autor em face do patrocinador tendo por objeto o reconhecimento de horas extras trabalhadas e seus reflexos. Assim, evidencia-se a distinção dos pedidos formulados na presente ação (de revisão de benefício previdenciário e recebimento de diferenças retroativas) . VI - Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça - STJ ?a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento? (súmula 472). Todavia, as prestações anteriores aos cinco anos da propositura da presente ação, em se tratando de relação de trato sucessivo, em que a lesão se renova mês a mês, encontram-se prescritas. VII - STJ - Tema 955 - Recurso Repetitivo - REsp 1312736 / RS - Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): ?nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." VIII - Com base no acórdão paradigma, a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias, como as horas extras, condiciona-se não somente à previsão regulamentar, como à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. IX - Conforme decidido pelo c. STJ no julgamento do EREsp n° 1.557.698, deverá ser aferido, em liquidação de sentença, o montante de custeio que o trabalhador deveria contribuir se o empregador tivesse pago corretamente as horas extras à época, devendo eventual diferença ser compensada com os valores a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar. Faculta-se, assim, ao participante verter as parcelas de custeio de responsabilidade do patrocinador, se pagas a menor, para recompor a reserva e poder receber o benefício integral. IX - Deve ser assegurado o direito do autor ao recebimento das diferenças apuradas em razão do recálculo salarial relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, posto que constitui reflexo financeiro estritamente decorrente da recomposição da reserva matemática. X - Na forma do disposto no art. 30 do Regulamento, no caso de perda parcial de remuneração mensal será facultado ao participante preservar um salário de participação até o equivalente à média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores à citada perda, de maneira a assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquele salário-de-participação médio, observados os limites a que se refere o artigo 28, desde que haja o pagamento de contribuição adicional. XI - No rejulgamento da apelação, nos termos do artigo 1.040, II, CPC, modifica-se o entendimento adotado no primeiro julgamento, para se adequar ao que decidido no Resp 1.708.104/SP, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo. Recurso da Previ parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, da Lei Complementar no 109/01, e 884 e seguintes do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; c) artigos 189, 394, 396, 397, e 398, todos do Código Civil, asseverando a inocorrência de ato ilícito que possa configurar mora de sua parte em relação à obrigação requerida pela parte recorrida; d) artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 27 da Resolução CGPC 06/2003, e 30 do Regulamento do Plano de Benefício, sustentando a impossibilidade de preservação do salário participação; e) artigo 85 do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, da Lei Complementar no 109/01, e 884 e seguintes do Código Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). (g.n). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que (ID 12201420 - Págs. 2/12): (...) “Com base no acórdão paradigma, a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias, como as horasextras, condiciona-se não somente à previsão regulamentar, como à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso” e que “deve ser garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar do autor, condicionado à recomposição da reserva matemática da entidade de previdência complementar, por meio de aporte a ser vertido pelo participante, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano, a ser realizado em sede de liquidação de sentença”. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 189, 394, 396, 397, 398, e 422 todos do Código Civil, uma vez que as teses recursais em debate não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, pois a turma julgadora assentou que “o recálculo do benefício a ser realizado deve, igualmente, ser observada tal previsão contratual, preservando o salário de participação do autor, desde que haja a contribuição adicional correspondente necessária à recomposição da reserva.” (ID 12201420- Pág.13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não deve subir o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 27 da Resolução CGPC 06/2003, e 30 do Regulamento do Plano de Benefício, porquanto “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise, sequer reflexa, de eventual ofensa às resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1728134/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/9/2019). Igualmente não merece seguir o apelo quanto à invocada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028